Tribunal: STF
Processo: Rcl 2367
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-11-12
Data de publicação: 2003-11-12

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO - ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO A ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RESULTANTE DE JULGAMENTO PROFERIDO EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO - INOBSERVÂNCIA, POR ÓRGÃO DE JURISDIÇÃO INFERIOR, DO EFEITO VINCULANTE DERIVADO DESSE JULGAMENTO PLENÁRIO - HIPÓTESE LEGITIMADORA DO USO DA RECLAMAÇÃO (CF, ART. 102, I, “L”) - DECISÃO RECLAMADA QUE, EFETIVADA NA ESPÉCIE, IMPORTOU EM DESRESPEITO À AUTORIDADE DECISÓRIA DO JULGAMENTO PROFERIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADI 2.381-MC/RS - RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.